Tribunal: TJSP
Processo: 2019239-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de sociedade de fato, dissolução parcial e apuração de haveres – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que os corréus fossem impedidos de promover quaisquer atos societários em a prévia avaliação e autorização pelo juízo – Insurgência da autora.
Princípio da intervenção mínima nas relações empresariais – Requisitos do artigo 300 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de sociedade de fato, dissolução parcial e apuração de haveres – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que os corréus fossem impedidos de promover quaisquer atos societários em a prévia avaliação e autorização pelo juízo – Insurgência da autora.
Princípio da intervenção mínima nas relações empresariais – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados – Situação litigiosa que pressupõem uma análise fática complexa, incompatível com o atual juízo de cognição sumária – Suposta sociedade de fato inserida em um contexto mais amplo, no qual diversos outros negócios jurídicos teriam sido praticados, também sem o devido amparo documental – Necessidade de se aguardar pela regular instrução probatória.
Averbação desta ação perante o registro da sociedade agravada junto à JUCESP – Medida consentânea à proteção de terceiros de boa-fé e, indiretamente, da própria parte agravante – Poder geral de cautela do juízo – Ausência de aparente dano reverso – Precedentes destas Colendas Câmaras Reservadas.
Decisão alterada tão somente para se determinar a averbação perante a JUCESP – Recurso parcialmente provido.